Tribunal: TJDFT
Processo: 0722328-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722328-17.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO LUIZ MURADAS MARTINS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SERGIO LUIZ MURADAS MARTINS DECISÃO Cuida-se de duas apelações, interpostas por SERGIO LUIZ MURADAS MARTINS e DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, movida em desfavor do ente federativo. Na inicial, o autor requereu o cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, pugnando pela condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 22.353,22, referente às parcelas do benefício alimentação suprimidas entre janeiro de 1996 e abril de 2002, com correção monetária e juros de mora e a fixação de honorários advocatícios, independentemente de impugnação, conforme súmula no 345 do STJ. Sustentou ter sido servidor público do Distrito Federal entre janeiro de 1996 e abril de 2002, filiado ao SINDIRETA/DF, entidade sindical que ajuizou a ação coletiva no 32159/97, visando o pagamento do benefício alimentação suprimido por força do Decreto no 16.990/1995. Alega ter sido o ente condenado “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Argumenta ser o título executivo líquido e certo, sendo possível sua execução individual, conforme art. 534 do CPC (ID 76226732). Em manifestação ao ID 76226755, o Distrito Federal pediu a extinção dos autos em relação ao exequente, em razão da ilegitimidade ativa, pois não comprovada a representação exclusiva pelo SINDIRETA-DF, nos termos da tese fixada no IRDR 21. Na sentença, o juízo indeferiu a petição inicial, julgando o feito extinto sem julgamento do mérito. Destacou o julgador, aplicando o IRDR 21, que a parte autora era representada pelo SINDAFIS à época do ajuizamento da ação Coletiva 32.159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), razão pela qual manifesta a ilegitimidade ativa da parte exequente para o presente cumprimento individual de sentença. Sem honorários (ID 76226756). Em suas razões, o autor requer a reforma da sentença no sentido de reconhecer a sua legitimidade ativa no presente caso, julgando-se, desde logo, o mérito ou determinando-se a baixa dos autos à origem para fins de novo julgamento das demais questões suscitadas pelo devedor em sua impugnação (ID 76227319). Por sua vez, o Distrito Federal requer a reforma da sentença para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade. Sustenta ser cabível a condenação em honorários advocatícios, mesmo nos casos nos quais a petição inicial não é recebida, desde que haja manifestação da parte adversa (ID 76227324). É o relatório. Decido. Consoante se infere em busca no sistema PJe sobre o incidente (IRDR) no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), o acórdão de mérito, embora publicado, foi objeto de recursos especial e extraordinário, os quais foram admitidos (ID 75341455 dos referidos autos). Neste ponto, o art. 987, § 1o, do CPC estabelece: “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.” - g.n. O efeito suspensivo é automático (ope legis), não dependendo de requerimento ou análise discricionária do relator. A retomada do curso dos processos suspensos só pode ocorrer após o julgamento definitivo desses recursos pelos Tribunais Superiores. A finalidade dessa norma consiste em evitar a geração de múltiplos resultados conflitantes em casos idênticos durante a fase de estabilização do precedente, situação capaz de minar a confiança no sistema judicial, violando o princípio da segurança jurídica previsto no art. 926 do CPC. Em caso análogo ao presente, a 2a Turma Cível deste Tribunal decidiu ser a pendência de recursos extraordinário ou especial contra o IRDR no 21 fator impeditivo da análise da legitimidade ativa nos cumprimentos individuais (0713710-06.2025.8.07.0000, Relator: João Egmont, Relator Designado: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 05/08/2025). Dentro desse contexto, consoante disciplina dos arts. 9o e 10 do CPC, as partes foram instadas para se manifestar acerca da aplicação do IRDR no 21 ao caso concreto e da necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado do referido incidente (ID 77895523). O autor assim se manifestou: “deve Vossa Excelência determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo daquela controvérsia, até que haja o trânsito em julgado dos recursos interpostos naquele paradigma, na forma autorizada pelo art. 313, V, “a”, do CPC” (ID 78471143). O Distrito Federal, por sua vez, aduziu: “não há oposição deste ente público quanto ao sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do IRDR” (ID 78784666). Com essas considerações, DETERMINO a suspensão do feito até que a matéria seja resolvida por meio do julgamento definitivo do IRDR 21. Intimem-se as partes. Após, com o trânsito em julgado do incidente, retorne o feito concluso. Brasília - DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator